Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-54.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002309-54.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IZABEL GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS.

SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação em que a parte autora pleiteava o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e indenização, com base em contratação indevida de empréstimo. A sentença baseou-se em documentos apresentados pelo banco réu na contestação, sem que a autora fosse previamente intimada para se manifestar.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da parte autora para apresentação de réplica à contestação e aos documentos apresentados pelo réu, os quais foram determinantes para a improcedência do pedido e para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A ausência de oportunidade para manifestação da parte autora sobre os documentos juntados viola o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da CF, e nos arts. 9º, 10 e 437, § 1º, do CPC.

4. O contraditório deve ser garantido especialmente quando os documentos influenciam o julgamento da lide, como na hipótese dos autos.

5. A condenação da parte autora por litigância de má-fé, sem a devida intimação para manifestação prévia, reforça o prejuízo processual suportado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre documentos juntados na contestação. 2. A garantia do contraditório exige a observância dos arts. 9º, 10 e 437, § 1º, do CPC, especialmente quando os documentos influenciam o mérito da decisão."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 437, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. 1169883-16.2023.8.26.0100; TJ-DF, Ap. Cív. 0727131-65.2022.8.07.0001; TJ-PE, Ap. Cív. 0069851-94.2020.8.17.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º

8002309-54.2022.8.05.0038
, em que figura como
Apelante
IZABEL GOMES DA SILVA

e como
Apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02